Tribunal: TJBA
Processo: 0013653-48.1999.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0013653-48.1999.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Ronie Von Souza da Silva

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO: ART. 121, §2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RESPOSTA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. PROVA ROBUSTA A INDICAR A AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE NOVA SUBMISSÃO AO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Inicialmente, insta salientar que a soberania do veredicto do Corpo de Jurados só cede às decisões que não encontram qualquer respaldo no conjunto probatório. Do contrário, haveria violação à regra constitucional da soberania, uma vez que cabe ao Júri, legitimamente, optar por uma das versões defendidas em Plenário, ainda que, sob a perspectiva dos julgadores togados, não seja a mais convincente.

2. Submetido o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença respondeu positivamente para o quesito referente à materialidade delitiva e negativamente ao quesito referente à autoria delitiva imputada ao réu Ronie Von Souza da Silva, com a consequente absolvição do apelado.

3. A materialidade delitiva do crime foi devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, o qual aponta a causa da morte como decorrente de traumatismo craniano e hemotórax provocado por instrumento perfuro contundente, além do Boletim de ocorrência, bem como pelas declarações das testemunhas oculares do crime.

4. A autoria, em que pese os argumentos apresentados pelo apelado e sua defesa, resulta das provas produzidas nos autos, sobretudo, pelos depoimentos das testemunhas oculares do fato delituoso.

5. Desse modo, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença, que negou a autoria delitiva do apelado, demonstra-se manifestamente contrária às provas, o que configura vício a ser sanado nesta instância superior, pelo que, deve o recorrido ser submetido a novo julgamento.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0013653-48.1999.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de RONIE VON SOUZA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em
conhecer e dar provimento ao recurso
manejado pelo Ministério, nos termos do voto condutor.

4